Tribunal: TJSP
Processo: 2229613-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2229613-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOAD LIMA
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229613-52.2020.8.26.0000
2
COMARCA: JUNDIAÍ
IMPETRANTE:
RODRIGO
CÉSAR
JERONYMO
(DEFENSOR
PÚBLICO)
PACIENTE: JOAD LIMA GOMES
VOTO No 49.226
Rodrigo
César
Jeronymo,
Defensor
Público, impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de Joad Lima Gomes, entendendo que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Suzano, que lhe indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, nos autos
da ação penal no 1501180-96.2020.8.26.0544, que responde por infração ao
artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea 'h', ambos do
Código Penal.
Alega, em síntese, que a decisão atacada
carece da necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a
presença de qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da
prisão preventiva, ressaltando que o paciente preenche os requisitos para
responder o processo em liberdade, até mesmo em atenção ao princípio
constitucional da presunção de inocência.
Aduz, ainda, que a situação de pandemia em
razão do vírus COVID-19 autoriza a soltura do paciente, ainda que mediante
cumprimento de medidas cautelares alternativas, nos termos da Resolução
62/2020 do CNJ.
Sustenta, por outro lado, que o paciente
encontra-se preso cautelarmente desde o dia 04.06.2020, e até a presente data a
instrução criminal não foi encerrada, frisando que a defesa não contribuiu para
a demora.
Ao final, pede a concessão da ordem, com a
expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. Instruem a
inicial (fls. 01 a 08), os documentos de fls. 09 a 46.
A liminar foi indeferida (fls. 50 a 51), e a
digna Autoridade tida como coatora prestou as informações de fl. 56.
O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é pela denegação da ordem (fls. 61 a 69).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229613-52.2020.8.26.0000
3
Denega-se a ordem.
Com efeito. Segundo a denúncia, o paciente
foi preso em flagrante porque, em concurso com indivíduo não identificado,
subtraíram para eles, mediante grave ameaça, o automóvel Ford/Ecosport,
placas EIF-0151, um aparelho de telefonia celular, uma caixa de ferramentas,
dois controles remotos, e uma caixa térmica contendo salgados, pertencentes à
vítima idosa José Alves.
Apurou-se que o ofendido organizava o seu
expositor de lanches, quando foi abordado pelo paciente e pelo comparsa não
identificado, que anunciaram o roubo e, após se apoderarem dos bens, fugiram
na direção do veículo.
Consta
que
guardas
municipais
que
realizavam patrulhamento de rotina, avistaram o paciente e outra pessoa saindo
de um matagal, sendo certo que, ao avistarem os agentes públicos, retornaram
rapidamente, fazendo com que os guardas iniciassem uma perseguição, que
culminou na prisão do paciente e na apreensão do veículo roubado.
A vítima foi chamada e realizou o
reconhecimento do paciente como sendo um dos roubadores (fls. 29 a 31).
Ora, esta Colenda 13a Câmara de Direito
Criminal tem perfilhado o entendimento de que a periculosidade do agente
que, em tese, pratica o crime de roubo, máxime quando qualificado, como no
caso em exame, é incompatível com a liberdade provisória.
Tal orientação subsiste a despeito dos
atributos do paciente, visto que foi editada em função da gravidade em
concreto da conduta do infrator, conturbadora da ordem pública.
A respeito:
“Habeas Corpus - Roubo - Pedido de
concessão de liberdade provisória - Decisão que justifica suficientemente a
custódia cautelar - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua
manutenção - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem
denegada” (TJSP, HC 2079423-77.2020.8.26.0000, 13a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Marcelo Gordo, julg. 11.06.2020).
“HABEAS CORPUS - Roubo (art. 157, §1o
c.c. art. 61, II, “j” do CP) - Prisão Preventiva - Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da prisão cautelar - Não verificada - Decisão
suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores
para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e
periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP - Alegação de
ausência de proporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual
resultado a ser imposto - Precedente do STJ: 'Incabível antecipar a
provável colocação da paciente em regime mais favorável, pois tal
implicaria análise do conjunto fático probatório, inviável na via estreita
do habeas corpus' - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, não
constituem fatores impeditivos da custódia cautelar - Recomendação CNJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229613-52.2020.8.26.0000
4
no
62/2020.
Necessária
à
comprovação
dos
pressupostos
-
Constrangimento ilegal não configurado - ORDEM DENEGADA” (TJSP,
HC 2130201-51.2020.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Cláudio Marques, julg. 08.07.2020).
E, no caso, há prova da existência do crime e
indícios suficientes de ter sido o paciente um de seus autores, já que foi preso
em flagrante logo após a prática delitiva, na posse dos bens subtraídos, e foi
reconhecido pela vítima (fls. 12 e 14 a 17).
Acresça-se que não se trata de fato isolado
na vida do paciente que, de acordo com a certidão de fls. 22 a 23, ostenta
condenação
por tráfico de entorpecentes, demonstrando possuir a
personalidade voltada para a prática de delitos.
Não se olvide que a reiteração criminosa
deve ser levada em conta na formação do juízo de admissibilidade da prisão
cautelar, pois como já se decidiu, “A prisão preventiva pode ter como
fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa.
Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen
Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a
Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11” (STF, HC 122.090/DF, Primeira
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 10.06.2014).
Saliente-se que a r. decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva, bem como a que a manteve, em
cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, encontram-
se fundamentadas (fls. 24 a 27 e 44 a 45), e a sua subsistência não colide com
o princípio constitucional da presunção de inocência (o Colendo Superior
Tribunal de Justiça pacificou a questão com o enunciado sumular no 9 e o
Supremo Tribunal Federal já decidiu em idêntico sentido, ao julgar o Habeas
Corpus no 73.657-2/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 16 de maio de
1997, pág. 19.950).
Outrossim, não se mostra adequada, na
hipótese, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP,
com a redação dada pela Lei no 12.403/11, uma vez insuficientes para a
manutenção da ordem pública, considerada, como visto, a presença dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva.
A respeito:
“(...) Não é cabível a aplicação das
medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante
determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal (...)” (STJ, RHC
56.302/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 22.06.2015).
Quanto ao alegado excesso de prazo, cumpre
esclarecer que o tempo de tramitação do feito não é elemento exclusivo e
suficiente para o reconhecimento do constrangimento ilegal. Ele deve ocorrer,
também, de outros fatores, dentre eles o descaso do julgador, que pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229613-52.2020.8.26.0000
5
reconhecido, por exemplo, na demora injustificada para a designação de
audiências, quando há possibilidade de antecipação do ato, e na prática de
diligências ou paralisações desnecessárias.
No caso, em consulta realizada através do
Portal e-SAJ deste E. Tribunal de Justiça, este Relator verificou que o paciente
se encontra preso cautelarmente desde o dia 04.06.2020. A denúncia foi
oferecida em 10.06.2020, recebida em 16.06.2020; após a apresentação da
resposta à acusação, o digno Magistrado ratificou o recebimento da exordial
acusatória, manteve a custódia provisória do paciente, em cumprimento ao
disposto no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal e
ressaltou a impossibilidade de realização de audiência virtual por absoluta
impossibilidade técnica do Juízo (fls. 29 a 31, 38 a 39 e 44 a 45).
Assim, em que pese o atraso, não se verifica
indícios de atuação irregular do MM. Juízo a quo, que, ao que consta, vem
conduzindo a causa com a celeridade possível, mesmo diante das dificuldades
e circunstâncias que envolvem o caso concreto, sendo certo que tempo de
prisão do paciente ainda não ultrapassou os limites do razoável.
E, conforme a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça, “não é todo e qualquer excesso para o encerramento da
instrução criminal que caracteriza o constrangimento ilegal; ao contrário,
somente o excesso injustificado, indevido e desidioso, em desobediência ao
princípio da razoabilidade, é que se erige à natureza de coação ilegal, o
que, por certo, não ocorreu, no caso sub examine, pois sabido, à saciedade,
que os prazos não se contam pela mera soma de dias, devendo tal regra
ser mitigada diante das dificuldades de cada processo, como entende a
jurisprudência
majoritária
erigida
à
espécie”
(TJSP,
HC
0159818-42.2010.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Antonio Manssur, julg. 02.06.2010).
No mesmo sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
RÉU
MULTIRREINCIDENTE. ART. 313, II, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
(...).
4. Os prazos indicados na legislação
processual penal para conclusão dos atos processuais não são
peremptórios, o que condiciona a aferição de eventual excesso de prazo
aos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades de
cada caso.
(...).
6. Recurso não provido” (STJ, RHC
53.012/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 26.03.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229613-52.2020.8.26.0000
6
“(...) não há que se falar em eventual demora no julgamento por desídia
do Poder Judiciário, mas sim pela situação excepcionalíssima atualmente
vivenciada pela propagação do coronavírus, o que constitui motivo de
força maior e autoriza compreensível elasticidade e o não cômputo dos
prazos, na forma prevista no CPP, art. 798, § 4o (“Não correrão os prazos,
se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto
pela parte contrária”), lembrando-se que devem ser interpretados
sistematicamente e não apenas como resultantes de mera soma aritmética,
dentro
de
um
critério
de
razoabilidade”

(TJSP,
HC
2068355-33.2020.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Eduardo Abdalla, julg. 12.06.2020).
De outra feita, a Recomendação no 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça, que não possui caráter vinculante, emitiu
orientação aos Tribunais e Magistrados para a adoção de medidas preventivas
à propagação da infecção pelo novo coronavírus - COVID-19, inclusive no
sentido da reavaliação das prisões provisórias.
Todavia, a pandemia do coronavírus, por si
só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de
liberdade provisória, de substituição por prisão domiciliar ou outros
benefícios, porquanto, além de não encontrar respaldo legal, iria de encontro à
preservação da segurança pública, garantia preconizada como direito difuso e
também dever do Estado pelo artigo 144 da Constituição Federal.
Importante destacar que o plenário do C.
Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF no 347, alertou para a
indispensabilidade da análise casuística da prisão cautelar pelo juízo
competente, não bastando a alegação genérica da superveniência da pandemia
para a concessão da liberdade provisória.
Assim, são pressupostos imprescindíveis à
colocação em liberdade: a) comprovação inequívoca de que o indivíduo se
encaixa no grupo de vulneráveis e que possa ser acometido da doença
COVID-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra; c) risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida.
Registre-se que foram adotadas medidas
preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19)
no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte do poder
público, como se depreende da Recomendação no 62, emitida pelo Conselho
Nacional de Justiça, e da Portaria Interministerial no 7, publicada em
18/03/2020, pelos Ministérios da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da
situação emergencial.
Não se pode olvidar que todos os presos têm
acesso ao atendimento médico, que pode se dar de três formas, quais sejam,
dentro da unidade prisional, quer por equipe de saúde composta por servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229613-52.2020.8.26.0000
7
integrantes da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária); quer por
profissionais contratados pela Prefeitura, por meio de Convênios (Deliberação
CIB-62); ou, inexistindo a prestação de tais serviços internos, procede-se o
encaminhamento dos presos ao serviço de saúde municipal.
Desse modo, a despeito da reconhecida
dificuldade enfrentada pelo Poder Público e a escassez de seus recursos
materiais e humanos para suprir a assistência à saúde de toda a população,
inclusive extramuros, tanto mais em período de pandemia mundial, revela-se
inquestionável o empenho desempenhado na implementação de medidas
eficazes pelo Sistema Penitenciário a fim de garantir pleno amparo aos
encarcerados, nos termos previstos no art. 41, VII, da Lei de Execuções
Penais.
Acresça-se
que
não
há
nos
autos
comprovação inequívoca da fragilidade da saúde do paciente, e tampouco
acerca da impossibilidade de receber eventual tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra, ou no sistema de saúde municipal, para justificar
a revogação da prisão preventiva, ou a sua substituição por prisão domiciliar.
Inexistente, pois, no caso, o alegado
constrangimento ilegal, impõe-se a denegação da ordem.
Por essas razões, denega-se a ordem.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR